Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-46.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700052-46.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL VERSAILLES AGRAVADO: SAVIO CHAVES CARDOSO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a sua intimação para efetuar novo depósito para quitação do débito, no prazo de 10 dias, sendo que posteriormente “poderá realizar as diligências necessárias para localização do depósito feito de forma equivocada ou do seu destinatário, para o devido reembolso”. A parte agravante alega que promoveu o depósito em juízo da quantia devida, conforme guia emitida na página do Banco do Brasil, sendo que a instituição financeira informou que o valor estava vinculado ao TJSP, sugerindo ao magistrado que oficiasse para aquele tribunal requisitando a transferência de valores para a vara de origem para solucionar o problema. Contudo, o juízo de origem proferiu decisão determinando novo depósito, e que posteriormente a parte devedora deverá buscar reaver a quantia. Assinala que a decisão configura bis in idem, não sendo medida razoável, uma vez que já ocorreu um depósito judicial anterior, sendo que basta a expedição de um novo ofício determinando a transferência da quantia para a solução do problema. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, face o prejuízo em decorrência da necessidade de efetuar um novo pagamento de quantia já depositada judicialmente. É o Breve Relatório. Decido. Contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundada na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7/TUJ). O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Contudo, nesta fase de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito. A parte credora também possui interesse no deslinde da demanda e recebimento do valor da condenação, não sendo razoável impor ao credor aguardar a solução quanto a eventual ressarcimento da quantia objeto de depósito judicial equivocado. Cuida-se de conduta culposa da parte agravante, que preencheu de forma equivocada os dados para emissão da guia de depósito judicial, resultando em depósito errôneo endereçado a convênio firmado com o TJSP, conforme consta no comprovante de pagamento ID 137709543. À situação deve ser adotado o entendimento que decorre da regra exposta no artigo 308 do Código Civil (“O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”). Portanto, não há que se falar em bis in idem, uma vez que o pagamento não foi revertido em favor do credor, o que afasta a probabilidade do direito. Ainda, reitera-se que não cabe ao credor aguardar a tentativa de recuperação da quantia, uma vez que sequer há certeza se o valor será facilmente identificado pelo TJSP e imediatamente revertido ao TJDFT, de modo que cabe à parte devedora efetuar novo pagamento e, posteriormente, buscar o ressarcimento da quantia depositada por equívoco, conforme fixado na decisão agravada. Ainda, também não ficou demonstrado que a realização de um novo depósito, no valor de pouco mais de R$ 2.000,00, acarretará danos à manutenção do condomínio, de modo que também não se configura o perigo de dano ao devedor. Ante o exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Informações dispensadas. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator